Tribunal: TJSP
Processo: 1500849-05.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES - Crimes patrimoniais praticados com emprego de arma branca e em concurso de agentes - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Desnecessidade de comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido em razão da atuação do agente maior - Inteligência da Súmula 500 do STJ

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES - Crimes patrimoniais praticados com emprego de arma branca e em concurso de agentes - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Desnecessidade de comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido em razão da atuação do agente maior - Inteligência da Súmula 500 do STJ - Condenação devida - Pena e regime prisional fixados com critério e conservados - Recurso não provido.